Tribunal: TJSP
Processo: 1044464-42.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Compra e Venda – Autores que ajuizaram a ação visando a restituição do valor pago em razão da rescisão da Proposta de Compra de Imóvel – Sentença de procedência para condenar os réus, de forma solidária, a restituir aos autores a quantia de R$ 50.000,00, correspondente ao sinal pago e comissão de corretagem, com correção monetária e juros de mora – Irresignação do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Compra e Venda – Autores que ajuizaram a ação visando a restituição do valor pago em razão da rescisão da Proposta de Compra de Imóvel – Sentença de procedência para condenar os réus, de forma solidária, a restituir aos autores a quantia de R$ 50.000,00, correspondente ao sinal pago e comissão de corretagem, com correção monetária e juros de mora – Irresignação do corréu – Não acolhimento – Violação ao artigo 489, § 1o, do CPC não caracterizada – Hipótese em que restou incontroverso que o apelante intermediou a formalização da Proposta de Compra de Imóvel, que foi rescindida por culpa exclusiva da vendedora, que deixou de providenciar a baixa de gravame inserido na matrícula do imóvel – Proposta pactuada que previu, expressamente, a possibilidade de restituição integral do valor pago a título de "Ato" / sinal ou princípio de pagamento, em caso de rescisão do contrato – Termo aditivo pactuado entre os compradores e a vendedora que não isenta a responsabilidade da empresa intermediadora em restituir os valores relativos a comissão de corretagem por ela retida – Negligência do corretor, que deixou de informar a adquirente da existência do gravame sobre o imóvel - Violação à obrigação estabelecida no art. 723, parágrafo único, do CPC - Responsabilidade solidária bem caracterizada, na forma dos artigos 25, § 1o e 34, ambos do CDC – Sentença mantida – Recurso desprovido.